Tribunal: TJES
Processo: 5001499-64.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001499-64.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOCIANE NEUMANN FEU
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID. 1534992).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
JOCIANE NEUMANN FEU

verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça;
b)
que

o recurso deve ser recebido em seu duplo efeito;
c)
que a sentença merece reforma;
d)
que a sentença foi proferida sem análise devida dos documentos acostados aos autos;
e)
que o pedido de desistência pode ser feito a qualquer tempo;
f)
que os pedidos devem ser julgados procedentes;
g)
que os autos devem ser remetidos ao Juízo
a quo
para apreciação dos pedidos.

Defiro a recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos (ID. 1534960, pág. 2).

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, uma vez que os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos à recorrente, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Inicialmente tenho como prejudicada a alegação da recorrente de possibilidade de desistência da ação a qualquer tempo, pois
somente pode ser apresentada até a sentença
[1]
. Destarte, apesar da recorrente estar adotando comportamento contraditório (interpôs Recurso Inominado) ao seu pedido de desistência, não vejo óbice em apreciar a peça recursal.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se a cobrança pelo consumo de energia elétrica se comporta como exorbitante e se tal situação enseja indenização por danos morais.

Em que pese a alegação da recorrente de que os valores cobrados pela medição de consumo de janeiro de 2021 (R$197,41 - ID. 1534959) são exorbitantes, tenho que a parte não se desincubiu do ônus de comprovar minimamente a alegada exorbitância das cobranças.

Isto porque, apesar da fatura impugnada pela recorrente ter sido cobrada por estimativa da média dos últimos doze meses, observa-se do histórico de faturamento, que a média de consumo do período que se insurge não destoa das cobranças anteriores.

Destarte, a recorrente se insurge quanto ao consumo de janeiro de 2021 (209 kWh, valor de R$197,41), mas em relação aos meses que não se insurge, as medições de consumo variaram entre 274 a 209 kWh (R$238,37 a R$203,16), entre março de 2020 a dezembro de 2020, logo, não há que se falar em medições incorretas ou irregulares.

Por fim, como não há grande disparidade entre os valores cobrados, se observada a média anual, e também nenhuma elevação abrupta injustificável, tenho que a medição do consumo de janeiro de 2021 não está distante do consumo habitual da recorrente, o que afasta qualquer ilegalidade praticada pela recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade, pois a parte está amparada pelas benesses da gratuidade de justiça.

É como voto.

[1]
Reexame necessário - mandado de segurança - desistência da ação - após sentença - impossibilidade - curso de formação de soldados da Polícia Militar - limite etário - candidato - pedido de desligamento e baixa dos quadros da PMMG - renúncia ao direito - sentença reformada. 1. A desistência da ação somente pode ser apresentada até a sentença. [...] (TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000170805493002 MG, Relator: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data de Publicação: 30/05/2018)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUTORA ADUZ EXORBITÂNCIA NAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE DISPARIDADE OU AUMENTO ABRUPTO NAS COBRANÇAS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.